Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ORAIS INSERVÍVEIS. COBRANÇA. PLATAFORMA ON-LINE DE VENDA DE INGRESSOS. EVENTOS CANCELADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA QUANTO À TARIFA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.

1. Realizado o saneamento e organização do processo, com delimitação dos pontos fáticos controvertidos, o indeferimento de provas orais inaptas à solução da controvérsia, com o consequente julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa.

2. Embora a adesão às condições gerais do contrato tenha sido demonstrada por meio de conversas eletrônicas e pela própria confissão parcial do réu quanto à utilização dos serviços, não se pode dizer o mesmo quanto aos valores devidos em caso de cancelamento dos eventos, que deveriam ter constado de ordens de serviços de prévio conhecimento do contratante.

3. Não tendo sido apresentadas todas as ordens de serviço, mas apenas a minuta de uma delas, com a previsão de cobranças que sequer correspondem aos valores negociados entre as partes pela impressão de convites em cortesia, mostra-se correta a conclusão da sentença apelada pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos da parte autora.

4. Sendo insuficiente acervo probatório, e cabendo o ônus à parte autora, consoante o art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança.

5. Apelo não provido.